Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-55.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo da impetrante em aderir ao Programa Especial de Parcelamento - PEP, instituído pelo Decreto no 64.564/2019, de modo a incluir o saldo devedor remanescente dos Parcelamentos no 01612466-3 e no 00772795-2, além de proibir o impetrado de ingresso de qualquer medida de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo da impetrante em aderir ao Programa Especial de Parcelamento - PEP, instituído pelo Decreto no 64.564/2019, de modo a incluir o saldo devedor remanescente dos Parcelamentos no 01612466-3 e no 00772795-2, além de proibir o impetrado de ingresso de qualquer medida de cobrança ou inscrição em dívida ativa dos débitos mencionados até decisão final – inadmissibilidade – descumprimento de requisitos prévios necessários à formalização do pedido de adesão – inteligência do art. 2o, da Resolução Conjunta SFP/PGE 04/2019 c.c. art. 2o, IV, e 4o, caput, do Decreto no 64.564/2019 - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.